Tribunal: TJMT
Processo: 1027225-23.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027225-23.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRUNA LETICIA BERNO - CPF: 094.228.319-89 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
-
ENOXAPARINA 40MG -
DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) -
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - TEMA 793 DO STF -
TRATAMENTO DE MÉDIA E
ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

A saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu),
nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o qual deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, sendo que o
funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Havendo necessidade de prestação de serviço público de saúde não inserido nas políticas públicas municipais de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso
e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo

Município de Sorriso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, na Ação de Obrigação de Fazer no
1027225-23.2022.8.11.0002
, ajuizada por
Bruna Leticia Berno
, julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“
Posto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na exordial e DETERMINO que o(s) Requerido(s) forneça(m) o medicamento
Enoxaparina 40mg
à parte Requerente, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica (durante toda a gravidez até 45 dias após o parto). Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Sem custas processuais (art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los às partes sucumbentes.”
(id. 157847797).

Em suas razões o município apelante defende, em síntese, que o fornecimento do medicamento pleiteado judicialmente é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, ante a repartição da competência na área da saúde, devendo o cumprimento da obrigação imposta na sentença ser direcionado exclusivamente a este ente federativo.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, excluindo a sua responsabilidade no caso concreto (Id. 157847802).

O apelado apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos aventados no recurso (Id. 157847805).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 163910691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se dos autos que
Bruna Leticia Berno
ajuizou a ação de obrigação de fazer objetivando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sorriso lhe disponibilizem o medicamento denominado E
noxaparina 40mg
,
uma vez ao dia, até 45 dias após o parto
, mediante prescrição médica.

O magistrado julgou procedente o pedido nos seguintes moldes:

“
Posto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na exordial e DETERMINO que o(s) Requerido(s) forneça(m) o medicamento
Enoxaparina 40mg
à parte Requerente, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica (durante toda a gravidez até 45 dias após o parto). Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Sem custas processuais (art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los às partes sucumbentes.”
(id. 157847797).

Inconformado, o Município de Sorriso
interpôs o presente recurso de apelação questionando a sua responsabilidade para o fornecimento do tratamento assegurado à autora-apelada.

Logo, a questão controvertida nos autos refere-se exclusivamente
à competência para fornecer o tratamento pleiteado, a qual, segundo o apelante, seria apenas do Estado de Mato Grosso, ante a repartição das competências na área da saúde.

Pois bem. Consoante a competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Igualmente, dispõe o art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Como se vê, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, razão pela qual o autor pode demandar contra qualquer um deles no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que
“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nada obstante, o artigo 198,
caput
e §1o, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Grifei).

Como se lê, o tema fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orienta que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
determinou que os requeridos disponibilizem à autora-apelada medicamento que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabelaunificada/app/sec/procedimento/exibir/0301080119/08/2011
).

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível assegurar o fornecimento do medicamento solicitado pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Destarte, impõe-se a parcial reforma da sentença recorrida, a fim de direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto.

Ante o exposto, conheço e dou
provimento em parte
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso, somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023